Tribunal: TJMT
Processo: 8010390-30.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 8010390-30.2016.8.11.0007
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do ácórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto.
Diante do exposto, excepcionalmente, o prazo recursal, neste processo, passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
8010390-30.2016.8.11.0007
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT
Recorrente(s):
Município de Alta Floresta
Recorrido(s):
Carlos Barbosa e
Estado de Mato Grosso
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM QUADRO DE CARDIOPATIA. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO XARELTO 20 MG (RIVARAXOBANA). FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO. PARECER DO NAT. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE O AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Se o Autor instruiu o seu pedido somente com receituário médico, onde consta a necessidade de uso do fármaco XARELTO 20MG, que não consta da lista do SUS, mas, sequer mencionou que se trata de medicamento imprescindível ao seu tratamento da paciente e nada diz que os medicamentos disponibilizados pelo SUS, são ineficazes para o tratamento da moléstia que a acomete, para a mesma finalidade, circunstância que impõe a improcedência da pretensão inicial.
Recurso parcialmente provido.
V O T O:
Colendos pares;
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT, a fornecerem a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento XARELTO 20mg, na quantidade de uma caixa com 30 (trinta) comprimidos por mês, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da presente sentença.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.
Inicialmente deve ser observado que em parecer digitalizado em 21.05.2019 (ID no 7886965), o representante do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Egrégia Turma;
O Recorrente suscitou a preliminar supra sob o argumento que o artigo 23 da Constituição Federal estabelece que a competência comum aos entes federativos é de “cuidar da saúde”, definindo uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação adequada com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador propugnado pela Constituição.
Destaca que a definição da responsabilidade dos entes é de suma relevância porque os recursos para área da saúde pública são a cada um distribuídos conforme o nível de responsabilidade assumida e que entre diversas atuações operacionais na esfera do SUS, há divisão de responsabilidades, tanto no que diz respeito ao financiamento de novos fármacos, quanto à prestação da assistência devida.
Enfatiza que impor na via judicial aos entes públicos municipais a obrigação de fornecerem um medicamento de alto custo lhes causa grandes e sérios prejuízos financeiros, comprometendo-lhes a organização político institucional, o que culmina, no final das contas, em atingir a coletividade como um todo.
Ressalta que especificamente para situação em foco, o Município de Rondonópolis não pode ser condenado a arcar como os medicamentos, porque não fazem parte da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME 2017) ou não são comtemplados por nenhum âmbito do SUS e que assim, cabe a Turma Recursal redirecionar a ação apenas ao Estado, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Deve ser observado que o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.
A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIA DE CATARATA - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - DEVER DO ESTADO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM.
- A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física das pessoas é conjunta e solidária, podendo sempre a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da federação que melhor lhe convier
- Comprovada a imprescindibilidade de determinado tratamento, constitui-se em dever - e, portanto, responsabilidade - do Estado in abstrato, o seu fornecimento (CF, art. 23, II), considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF)
- Comprovada violação a direito líquido e certo, a segurança impetrada há de ser concedida.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10017180007951001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Cumpre tanto à União, quanto ao Estado e ao Município, modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II, da CF/88, o fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, mas não pode arcar com os pesados custos.
A ação poderá ser proposta contra um ou contra outro, ou, ainda, contra Estado e Município, pois todos os entes federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública.
Se a parte optou por demanda com relação ao Estado e Município ambos devem ser obrigados a custear o tratamento.
APELO PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70074390758 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 14/03/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 398, e-STJ): "A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que, sendo o funcionamento do SUS da responsabilidade da união, dos Estados-membros e dos Municípios, quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento de prestação de saúde, sem que a responsabilidade solidária assim reconhecida implique litisconsórcio passivo necessário".
2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1. 022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme e consolidada de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que trata de garantia do acesso a tratamento de saúde por pessoas desprovidas de recursos financeiros. – GRIFEI.
4. [...].
(STJ - REsp: 1700963 RS 2017/0250520-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019).
Assim, entendo que o Recorrente deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que rejeito esta preliminar.
É como voto.
M É R I T O:
Colendos Pares;
No mérito o Recorrente alega que mesmo em se tratando de demanda cujo objeto seja a prestação de saúde, alguns aspectos formais não podem ser negligenciados. Destaca que o medicamento pleiteado pela parte autora não se encontra previsto nos protocolos clínicos de medicamentos incorporados pelo Ministério da Saúde ou nas listas de dispensação dos entes públicos para tratamento de sua enfermidade, razão pela qual não se insere na assistência terapêutica a ser prestada pelo SUS, nos termos da lei no 12.401/2008. Enfatiza que é de extrema importância, tendo em vista que existe apontamento de possibilidade de substituição do medicamento e que os LAUDOS e ATESTADOS trazido aos autos pela parte interessada NÃO COMPROVAM QUE A MEDICAÇÃO PLEITEADA NÃO PODE SER SUBSTITUIDA POR MEDICAMENTO SIMILAR.
Ao que consta o Autor foi diagnosticado com quadro de cardiopatia e necessita fazer uso do medicamento Xarelto 20mg (RIVAROXABANA), conforme receita médica, fármaco esse não constante da lista do SUS.
Quanto à modulação dos efeitos da decisão do julgamento do Recurso Especial no 1.657.156 – RJ, o qual foi julgado sob sistemática dos recursos repetitivos, que os efeitos do presente repetitivo serão exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, que ocorreu em 04.05.2018, ou seja, os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de referida data 04.05.2018.
Em relação a distribuição em data anterior, como é o caso em analise, porquanto a presente demanda foi ajuizada em 21.03.2016 só é exigível o requisito que que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: qual seja: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.
Contudo, a Autora instruiu a sua defesa somente com receituário médico, emitido pelo Dr. Daniel Jorge, que com relação ao fármaco XARELTO 20MG, consta o seguinte: (USO ORAL - 1) XARELTO 20MG - TOMAR UM COMPRIDO AODIA CONTINUO), mas, sequer mencionou que se trata de medicamento imprescindível ao tratamento da paciente e nem que os medicamentos disponibilizados pelo SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia que a acomete.
Cabe acrescentar que em parecer proferido pelo NAT, constou que o referido fármaco não é disponibilizado pelo Sistema Única de Saúde (SUS). Constou também a existência de outros medicamentos similares fornecidos pela rede pública que podem substituir a RIVAROXABANA.
Deve ser observado que em 23.09.2016, o Autor carreou aos autos, novo atestado médico, desta feita emitido pelo Dr. Nilton Nishioka, conforme cópia abaixo colacionada, recomendando o uso do referido fármaco ao tratamento da moléstia que o acomete, porém, nada mencionou sobre a imprescindibilidade do seu uso, in verbis:
Deste modo entendo que diante da ausência de provas que que o Autor sequer tentou se submeter ao uso dos medicamentos similares fornecido pela rede publica de saúde e que não produziram os efeitos necessários ao tratamento que se submete, ou seja, não logrou êxito em demonstrar a ineficácia desses medicamentos para seu caso, impõe-se a improcedência da pretensão inicial.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, por ausência de prova que os medicamentos similares fornecidos pelo SUS, são ineficazes ao tratamento da moléstia que acomete o Autor.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator